Tribunal: TJDFT
Processo: 0724943-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINARES. INTERESSE DE AGIR. PERDA DO OBJETO. CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. ENTIDADE NÃO CREDENCIADA. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO. NÃO CONFIGURADA. MODIFICAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DANO. LIQUIDAÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS. ART. 302, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Não há que se falar em perda do objeto com superveniente perda de interesse recursal quando a autorização de procedimento cirúrgico decorreu de decisão judicial que concedeu a tutela de urgência, a qual fora desafiada por agravo de instrumento. Precedentes. Preliminar de perda superveniente do objeto rejeitada.
2. O recurso de agravo de instrumento não é dotado de valor da causa próprio, devendo se observar aquele atribuído à causa principal. Preliminar de impugnação do valor da causa rejeitada.
3. O art. 12, VI da Lei no 9.656/1998 determina que o plano de saúde é obrigado a reembolsar os tratamentos realizados fora da rede credenciada apenas nos casos de urgência ou emergência e desde que não seja possível a utilização dos serviços oferecidos pela operadora.
3.1. "O reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento." (STJ, EAREsp 1.459.849/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020)
4. Demonstrada a existência de rede de prestadores de serviço credenciados pela operadora que realizam o procedimento indicado pelo médico assistente, com possibilidade de atendimento imediato para a paciente, resta incabível a determinação de que o procedimento seja realizado em estabelecimento diverso.
5. Com a modificação da tutela provisória anteriormente concedida, eventual dano à operadora decorrente da realização de despesas superiores às que teria incorrido com a realização do procedimento na rede credenciada deverá ser apurado nos autos principais, na forma do art. 302 do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. Decisão reformada em parte.